Tribunal: TJSP
Processo: 2044429-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENHORA – Instituição de usufruto após a consolidação do crédito do autor - Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel, remetendo o pedido de desconstituição do usufruto sobre ele pendente para discussão em ação própria – Pretensão do credor pautada no art. 792, IV, do CPC, que comporta discussão nos mesmos autos – Elementos dos autos que

Ementa:
PENHORA – Instituição de usufruto após a consolidação do crédito do autor - Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel, remetendo o pedido de desconstituição do usufruto sobre ele pendente para discussão em ação própria – Pretensão do credor pautada no art. 792, IV, do CPC, que comporta discussão nos mesmos autos – Elementos dos autos que atribuem verossimilhança à alegação do credor – Fraude à execução que não pode ser declarada, por ora, haja vista a necessidade da prévia intimação do terceiro adquirente – Inteligência do art. 792, § 4o, do CPC – Cumprimento de sentença que deve prosseguir com os atos necessários para a apuração de eventual fraude à execução - Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.